Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. acidente de trânsito. VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA seguradora. colisão traseira. presunção de culpa. responsabilidade civil. danos emergentes. Comprovação. indenização devida. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado, aduzido em demanda ajuizada pela seguradora sub-rogada no direito do segurado.
2. Apesar de não haver prova cabal sobre a exata dinâmica do acidente, é incontroverso que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo segurado, levando à presunção de ser da Ré/Apelante a responsabilidade pelos danos causados, diante da inobservância de cautela em pista em obras, a fim de manter distância mínima entre os automóveis que trafegam em via pública, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Caberia à Ré produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado (CPC/15, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu.
4. No caso concreto, resta demonstrado o dano e o nexo causal, além de não ter sido afastada a presunção de culpa da condutora Ré pelo acidente, razão pela qual está devidamente configurado o dever de indenizar os danos emergentes comprovados, nos termos dos arts. 186, 349 e 786 do Código Civil.
5. Evidenciada a extensão dos danos pela seguradora, com documentos hábeis a demonstrar a perda total do automóvel e o pagamento de indenização ao segurado, cabe à Ré ressarcir as despesas efetivamente pagas em decorrência do acidente de trânsito em análise.
6. Apelação conhecida e não provida.